Tribunal: TJPA
Processo: 0800513-63.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800513-63.2019.8.14.0046

APELANTE: ARMAZEM MATEUS S.A.

APELADO: G E DA SILVA COMERCIO LIMITADA, ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por microempresa surpreendida com negativa de concessão de crédito bancário em razão de inscrição de seu nome em cadastros restritivos por débito atribuído a contrato supostamente firmado com a empresa recorrente. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) saber se houve relação contratual válida entre as partes que justificasse a inscrição da recorrida em cadastro de inadimplentes; (II) saber se os documentos apresentados, consistentes em telas sistêmicas internas da empresa, são aptos a comprovar a dívida e o vínculo jurídico; (III) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado pelo Juízo
a quo
deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão da vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da microempresa, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. Inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII do CDC, impondo à fornecedora o dever de comprovar a contratação e a legitimidade da cobrança.
5. Ausência de prova idônea da relação contratual. As telas sistêmicas unilaterais produzidas pela própria empresa apelante carecem de fé pública e não se prestam a demonstrar a existência de contrato, sobretudo na ausência de documentos bilaterais como notas fiscais, comprovantes de entrega ou instrumento contratual assinado.
6. A ausência de manifestação da recorrente quanto à produção de prova, quando oportunizado, reforça a fragilidade da tese defensiva e corrobora a inexistência do vínculo alegado.
7. A inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral diante da violação à honra objetiva e à credibilidade no mercado.
8.
Quantum
indenizatório fixado em R$4.000,00, compatível com a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em ações que discutem a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica e do débito, não se prestando as telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de outros documentos, a tal finalidade. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral, sendo devida a indenização correspondente. 3. A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica, sendo mantido o quantum quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14, §1º; CPC, arts. 373, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível nº 0800552-60.2020.8.14.0054, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800513-63.2019.8.14.0046

Juízo de Origem: 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará/PA

Apelante: Mateus Supermercados S.A.

Apelado (a/s): A Oliveira da Silva Comércio - ME

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca recurso de
Apelação Cível
interposto por Mateus Supermercados S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por A. Oliveira da Silva Comércio - ME.

Na origem, a recorrida narrou que atua no ramo de compra e venda de pneus usados e, ao buscar crédito na Cooperativa SICREDI, foi surpreendida com a informação de que seu nome constava nos cadastros de proteção ao crédito por débitos oriundos do Armazém Mateus S.A., os quais desconhecia, uma vez que nunca teria mantido relação comercial com a referida empresa, nem mesmo visitado a cidade de Balsas/MA, onde teriam sido firmados os supostos contratos (ID 10609031).

Alegou que a indevida negativação resultou em sérios prejuízos à sua atividade empresarial, impedindo-a de adquirir mercadorias de seus fornecedores e de movimentar sua empresa regularmente, o que ensejaria não apenas o cancelamento da negativação, como também a condenação da recorrente à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais.

Citada, a recorrente apresentou contestação. A recorrida apresentou réplica (ID 10609055 e ID 10609062).

Intimadas, as partes não se manifestaram sobre a pretensão na produção de provas (ID 10609065).

Sobreveio aos autos sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Eis o seu excerto:

“Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, para: I - condenar a requerida ao pagamento de danos morais, estes arbitrados na quantia líquida de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo sobre esse valor correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da presente sentença, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês (na forma simples), a partir da data da primeira inscrição indevida; II - declarar a inexistência do débito objeto do presente processo. [...]”. (ID 10609066).

Em razões recursais, a apelante sustenta a existência de relação negocial entre as partes e de débito parcial, o qual deu causa a negativação da recorrida em cadastro de inadimplentes como expressão de um exercício regular de direito. Acrescenta a inexistência de ato ilícito indenizável e defende que as telas sistêmicas juntadas na peça defensiva provam o negócio entabulado e a existência do débito. Requer a reforma da sentença no tocante à indenização por danos morais, e, subsidiariamente, em caso de não ser este o entendimento, a redução do valor fixado (ID 10609069).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões (ID 10609077).

Em segundo grau, a tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 24255383).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia submetida ao exame recursal cinge-se à verificação da legitimidade da negativação promovida pela empresa recorrente, a partir da análise da existência ou não de relação jurídica entre as partes que pudesse justificar o apontamento restritivo. Discute-se, ainda, se as telas sistêmicas apresentadas pela apelante são aptas a comprovar a contratação alegada e a existência do débito, ou se, ao revés, permanece caracterizada a inscrição indevida, a atrair a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar pelos danos morais reconhecidos na sentença. Debate-se, ainda, de forma subsidiária, a adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem, à luz dos parâmetros jurisprudenciais pertinentes.

1. Admissibilidade

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. Preparo realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito

Como dito, a presente demanda gira em torno da legalidade da negativação do nome da microempresa A. Oliveira da Silva Comércio - ME, promovida por Mateus Supermercados S.A., ora apelante, sob a justificativa de inadimplemento contratual. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência do vínculo jurídico entre as partes e, por consequência, considerou indevida a inscrição do nome da apelada nos cadastros de restrição ao crédito, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). A apelante insurge-se contra tal decisão, sustentando, em síntese, a existência de relação negocial e o exercício regular de um direito ao promover a negativação.

Ao compulsar detidamente os autos, todavia, observa-se que a sentença deve ser integralmente mantida, não merecendo acolhimento os argumentos deduzidos no apelo.

Importa, desde logo, assentar que a relação jurídica entre as partes deve ser compreendida à luz da legislação consumerista. A empresa recorrida, microempreendedora, que atua na atividade comercial de venda de pneus usados, ao sofrer negativação em decorrência de suposta dívida contraída junto à recorrente, figura como consumidora, em decorrência de sua vulnerabilidade econômica, técnica e fática, que justifica a aplicação das normas protetivas da Lei nº 8.078/90.

O reconhecimento da natureza consumerista da relação processual impõe consequências relevantes, sobretudo quanto à distribuição do ônus da prova. A regra geral estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sofre mitigação quando presentes as condições de vulnerabilidade do consumidor, cabendo ao fornecedor, neste caso, comprovar a regularidade da cobrança e da inscrição promovida.

Conforme consta nos autos, a recorrida alegou jamais ter mantido qualquer relação contratual com a empresa recorrente, nem mesmo ter estabelecido contato com filial localizada na cidade de Balsas/MA, onde teria ocorrido a suposta contratação. Em Juízo, a apelante limitou-se a apresentar telas sistêmicas internas, desprovidas de qualquer instrumento contratual, nota fiscal, ordem de serviço, recibo de entrega ou outro documento mínimo que pudesse demonstrar a existência da avença.

É certo que os documentos colacionados pela apelante, como as denominadas “telas sistêmicas”, não possuem fé pública e não contam com assinatura da parte adversa, não se prestando, por si somente, a comprovar o liame contratual e débito que pudesse justificar a inscrição do nome da apelada em cadastros de inadimplentes. São documentos unilaterais, produzidos exclusivamente no âmbito interno da empresa apelante, sem qualquer participação da recorrida, e, portanto, destituídos de idoneidade probatória.

Sobre o tema, o entendimento desta Corte Estadual de Justiça é assente no sentido de que:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA.
DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor alega que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de R$2.802,56 que desconhece, afirmando nunca ter contratado com o réu, um fundo de investimento, ou com o cedente original do crédito. A sentença recorrida considerou que as telas sistêmicas juntadas pelo réu eram suficientes para comprovar a dívida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, cabendo ao credor comprovar a origem da dívida; (ii) saber se meras telas de sistema, produzidas unilateralmente pelo credor, são provas suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica e a legitimidade do débito; e (iii) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa) e qual o valor indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, incluindo fundos de investimento que adquirem créditos, conforme a Súmula 297 do STJ.
Em razão da hipossuficiência do consumidor e da alegação de fato negativo (inexistência de contrato), o ônus de provar a regularidade da contratação que originou o débito recai sobre o fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC)
.
Telas de sistema interno, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência de um contrato, especialmente quando impugnadas pelo consumidor. Caberia ao réu apresentar o contrato ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu.
[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. Em ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao suposto credor, nos termos do art. 373, II, do CPC e da legislação consumerista, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica que deu causa à dívida, não sendo as telas de sistema interno, por si sós, prova suficiente para tal fim, por se tratarem de documentos unilaterais.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do prejuízo. 3. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito, conforme exigido pelo art. 290 do Código Civil, reforça a irregularidade da cobrança efetuada pelo cessionário.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005526020248140054 30191530, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Nesse viés, a ausência de elementos comprobatórios mínimos, como contrato assinado, comprovante de entrega de mercadoria, nota fiscal ou qualquer outro documento bilateral, atrai a incidência do artigo 14, §1º, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, no caso em tela, não restou configurado.

A negligência da empresa apelante no tocante à apuração prévia da veracidade do débito imputado à recorrida traduz violação ao dever de cuidado exigido nas relações de consumo. Em se tratando de inscrição nos cadastros de inadimplentes, a jurisprudência consolidada exige do fornecedor cautela redobrada, diante do potencial lesivo dessa medida ao crédito e à imagem do consumidor.

No presente caso, restou demonstrado que a empresa recorrida foi surpreendida com a inscrição ao tentar acessar crédito junto à cooperativa SICREDI, fato que ocasionou o indeferimento de seu pleito, frustrando o regular exercício de sua atividade empresarial.

Acrescente-se, ainda, que a postura da apelante, ao ser intimada para informar sobre o interesse na produção de outras provas capazes de comprovar a contratação e a legitimidade do débito, limitou-se ao silêncio, atitude que corrobora a ausência de elementos comprobatórios consistentes e fragiliza ainda mais sua tese recursal. A inércia quanto à dilação probatória, quando conferida a oportunidade de assim proceder, milita em desfavor da recorrente e reforça a procedência da pretensão da recorrida.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, este se apresenta compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade pedagógica e reparatória da indenização. A quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada pelo Juízo
a quo
, não se mostra excessiva, nem mesmo irrisória, considerando-se o porte da empresa apelante, a natureza da lesão e a repercussão negativa para a apelada, sobretudo por tratar-se de microempresa cuja atividade econômica depende diretamente do acesso ao crédito e ao regular funcionamento de suas transações comerciais.

O valor fixado atende, portanto, aos parâmetros da jurisprudência desta Corte. Não há, assim, fundamento que justifique sua modificação.

Destarte, resta evidente que a sentença recorrida não merece reparo. A negativação do nome da empresa apelada ocorreu de forma indevida, sem comprovação do débito alegado, causando-lhe prejuízos de ordem moral e comercial, sendo de rigor a manutenção da condenação imposta.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo a sentença absolutamente hígida por seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos.

Custas e despesas recursais pela apelante. Majoro os honorários advocatícios para 12% (dois por cento) do valor atualizado da causa em favor do patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. César
Bechara

Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026